Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709422-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STEPHEN DE SOUZA MENDONCA, VERA LUCIA PRADO IBIAPINA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JATOBAS, CAMILA COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO STEPHEN DE SOUZA MENDONÇA e outra contra decisão proferida pela i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0722074-66.2022.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor do CONDOMÍNIO JARDINS DOS JATOBAS e outra, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré e ilegitimidade ativa em relação ao pedido de danos morais em relação à segunda autora. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora